Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. BENEFICIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal reinclua a autora como beneficiária dos serviços de assistência médico-hospitalar dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, no prazo de 03 dias úteis. A parte agravante defende a impossibilidade de concessão da tutela de urgência, ressaltando que a parte autora não deve permanecer vinculada aos serviços de assistência médico-hospitalar porquanto devem permanecer vinculados apenas os beneficiários de primeira ordem do instituidor falecido. Para tanto, esclarece que em conformidade com a legislação aplicável (Lei no 10.486/2002, arts. 33, 37 e 39; Lei no 13.954/2019, art. 24-B; e Lei no 7.479/1986, art. 117) a agravada, na condição de genitora, não foi habilitada para percepção da Pensão Militar e não tem direito à utilização do sistema de saúde do CBMDF por deixar de constar como dependente em razão do falecimento do seu filho militar.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a reinserção da autora como beneficiária dos serviços de assistência médico-hospitalar dos Bombeiros Militares do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Na espécie, constata-se que a parte autora/agravada preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a justificar a manutenção da decisão agravada. Com efeito, sobre a assistência médico-hospitalar a Lei 10486/02, dispõe que: “Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. § 1o O militar e seus dependentes poderão receber atendimento em outras organizações hospitalares, nacionais ou estrangeiras, nas seguintes situações especiais: I - de urgência ou emergência, quando a organização hospitalar da Corporação não puder atender; II - quando a organização hospitalar da respectiva Corporação, não dispuser de serviço especializado; III - Ao inativo e pensionista, será fornecido o transporte, quando houver necessidade de internação hospitalar decorrente de prescrição médica utilizando os parâmetros estabelecidos na legislação federal e conforme regulamentação do Governo do Distrito Federal. § 2o A organização de saúde da Corporação, destina-se a atender ao militar, seus dependentes e pensionistas. Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. § 1o A contribuição para a assistência médico-hospitalar, psicológica e social é de 2% a.m.(dois por cento ao mês) e incidirá sobre o soldo, quotas de soldo ou a quota-tronco da pensão militar. § 2o A contribuição de que trata o § 1o deste artigo poderá ser acrescida de até 100% (cem por cento) de seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação. § 3o As contribuições e indenizações previstas no caput deste artigo serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação. § 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: a) a 20% (vinte por cento) do valor da despesa para os dependentes do 1o grupo; b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo; c) a 60% (sessenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 3o grupo; d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo. Art. 33-A. A contribuição de que trata o § 1o do art. 33 desta Lei será facultativa aos militares inativos do Distrito Federal e pensionistas militares, desde que residentes fora do Distrito Federal e a Corporação não proporcione a assistência médica, hospitalar e domiciliar adequada nos locais onde residam. Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações.”
6. Assim, em cognição sumária, pontue-se que apesar da clara distinção de grupos de dependentes do militar, a legislação não cria, no âmbito da assistência médica, a exclusão dos dependentes por classes ou ordem. Da mesma forma, ao dispor sobre a pensão militar o legislador não vinculou o recebimento da pensão à utilização da assistência médica. Ambos os benefícios têm regulação em capítulos distintos da referida lei. Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida na origem.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.